Tribunal: STF
Processo: ARE 1524913
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação das defesas. 1. Preliminar de ocorrência da decadência em razão da ausência de representação da vítima. Não cabimento. Matéria já apreciada por este Tribunal no recurso em sentido estrito interposto pelas mesmas partes. Operada a preclusão consumativa. Entendimento consolidado nesta Câmara, ademais, que entende pela irretroatividade da Lei 13.964/19. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Documentos e depoimentos da vítima e das testemunhas que apontam que o réu preencheu e assinou as cártulas e as entregou à corré, que, de posse dos cheques, efetuou compras e pagou contas. Prova segura. Incabível a absolvição. Dosimetria. Primeira fase. Fixação da pena-base no mínimo legal. Cabimento. Circunstâncias do crime normais para a espécie e que compõem a elementar do delito. Terceira fase. Incabível o reconhecimento da receptação privilegiada, diante do montante dos cheques, que ultrapassa o valor de um salário-mínimo. Correto o aumento em razão da continuidade delitiva. Manutenção do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade aplicada à ré por restritiva de direitos, já que preenchidos os requisitos legais, diante da primariedade e dimensão da pena. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos. - (e-doc. 294, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. (e-doc. 301).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral da controvérsia (e-doc. 311).



    4. Os autos foram distribuídos por prevenção, por causa do RHC nº 233.440 (e-doc. 348).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    6. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    7. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator